Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DESPACHO O art. 320, do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Os autores fizeram menção à decisão transitada em julgado que homologou acordo em ação de divórcio e partilha de bens, cujas disposições teriam sido contrariadas pela decisão que se busca rescindir. Entretanto, não colacionaram cópia dessa decisão nem dos termos do acordo homologado. Além disso, aduziram que a decisão rescindenda teria se baseado em prova cuja falsidade tinha restado demonstrada (art. 966, inciso VI). No entanto, não juntaram documento e/ou incidente processual em que tenha havido essa apuração. Faculto emenda para que os autores regularizem os pontos acima relacionados. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15